Tribunal: TJMT
Processo: 1011156-93.2022.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DA SILVA MOREIRA - CPF: 458.602.119-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SILENE BERTINOTI MOREIRA ANDRADE - CPF: 663.032.731-49 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENÉ ARRAIS: manifestou oralmente pelo improvimento do recurso.

Recurso Inominado:

1011156-93.2022.8.11.0040

Data do Julgamento:

28/02/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorridos (as):

JOSE DA SILVA MOREIRA

SILENE BERTINOTI MOREIRA ANDRADE

MUNICÍPIO DE SORRISO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. TRATAMENTO INSERIDO NA LISTA DO SUS. SOLIDARIEDADE DECORRENTE DA COMPETÊNCIA MATERIAL COMUM. TEMA 793 STF. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO DE MATO GROSSO QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Mesmo quando a obrigação é imputada a determinado ente público, é lícito ao paciente incluir outro no polo passivo, para ampliar sua garantia, decorrente da solidariedade pelo dever geral de prestar assistência à saúde, cabendo ao magistrado, tão somente, examinar caso a caso de quem é a responsabilidade direta pela assistência e
direcionar
o cumprimento da obrigação.

2.
Não há falar em ilegitimidade passiva de qualquer dos entes, devendo ser apenas redirecionado o cumprimento em face do Estado de Mato Grosso, mormente porque eventual divisão administrativa de competências é
inoponível ao demandante que deve ter o seu direito tutelado
.

3.
Sentença parcialmente reformada.

4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada pela Defensoria Pública em favor de
José da Silva Moreira
, para compelir o Município de Sorriso e o Estado de Mato Grosso a disponibilizarem tratamento cardíaco em favor do paciente acometido por insuficiência cardíaca descompassada com risco potencial de vida. Parecer favorável no NAT.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Posto isso, e sem maiores delongas, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais em face do MUNICÍPIO DE SORRISO; bem como JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial em face do ESTADO DE MATO GROSSO, fazendo-o com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, para o fim de CONDENAR o requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a obrigação de fazer, consubstanciada na disponibilização de TRATAMENTO CARDÍACO, no prazo máximo 30 dias, contados da intimação da presente sentença.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais se insurge em face da sentença que afastou a obrigação do Município reconhecendo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide.

Em contrarrazões a Defensoria Pública, se alinhando ao posicionamento do ente público estadual, pugnou pelo provimento do recurso.

Sem parecer escrito do Ministério Público em sua atuação como
custus legis
.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conforme relatado, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e Município de Sorriso com objetivo de compelir os entes públicos a assegurarem o tratamento cardíaco em favor do paciente.

Registre-se inicialmente que o tratamento de insuficiência cardíaca é procedimento inserido na lista do SUS e, no caso concreto, possui registro no SISREG em favor do paciente desde 24/10/2022.

Sem delongas, o que se discute neste recurso é a responsabilidade do município de Sorriso quanto aos pedidos formulados pelo autor, uma vez que o juízo de origem julgou improcedente os pedidos em face da municipalidade, atribuindo a responsabilidade integral ao Estado de Mato Grosso por tratar-se de procedimento complexo/alto custo.

Pois bem. É cediço que o tema assistência à saúde como direito de todos e dever do Estado, em sentido
lato,
e a questão da solidariedade dos três entes federativos, há tempos é campo tumultuado no judiciário brasileiro. Atento as demandas que decorriam das diversas controvérsias sobre o tema o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, analisou o TEMA 793, portanto em caráter vinculativo.

Sobre o TEMA 793, o voto do Min. Edson Fachin em sede de Embargos de Declaração, esclareceu diversos pontos acerca da tese da solidariedade dos Entes públicos. Transcrevo:

“Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade, enuncia-se o seguinte:

1) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no art. 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. da CF);

2) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a Lei Orgânica do SUS nº 8.080/90), tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;

3) Ainda que as normas de regência (Lei nº 8.080/90 e alterações, Decreto nº 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei nº 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;

6) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no art. 28 do Decreto federal nº 7.508/11.”

Em síntese, é possível concluir que mesmo quando a obrigação é imputada a determinado ente público, é lícito ao paciente incluir outro no polo passivo, para ampliar sua garantia, decorrente da solidariedade pelo dever geral de prestar assistência à saúde, cabendo ao magistrado, tão somente, examinar caso a caso de quem é a responsabilidade direta pela assistência e
direcionar
o cumprimento da obrigação.

Desse modo, cumpre-se o TEMA 793 do STF, que diz:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

No mesmo sentido é o Enunciado nº 60 do Fórum Nacional de Saúde do CNJ que orienta o direcionamento do cumprimento da obrigação, sem prejuízo do
redirecionamento
em caso de descumprimento, o que, por certo, somente poderá ser observado caso ambos os entes federativos estejam no polo passivo da lide, vejamos:

ENUNCIADO Nº. 60 – Saúde Pública - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento”.

Em outras palavras, o STF não determinou o afastamento da responsabilidade do Município nas demandas de saúde, esclareceu apenas que deverá ser realizada a definição, no mesmo processo, de quem é o responsável direto, e, se este não figura no polo passivo, impõe-se a sua inclusão, a fim de que seja possível o ressarcimento também no mesmo processo, a quem pagou com base na solidariedade, mas, segundo a Comissão Tripartite, não era responsável direto.

Deste modo, ambos os entes demandados possuem competência comum no tocante à responsabilidade pelos serviços na área da saúde, preceito que se extrai da tese fixada pela Corte Superior no julgamento dos embargos de declaração no referido tema, de modo que é imperioso reconhecer que a obrigação de fornecer o tratamento cardíaco recai sobre o Estado de Mato Grosso e Município de Sorriso, solidariamente.

Em caso semelhante esta Turma Recursal se manifestou recentemente:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER –REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. De acordo com os arts. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Recurso conhecido e provido para estender a condenação à municipalidade demandada, frente à responsabilidade solidária dos entes estatais
. (RI Nº 1007930-80.2022.8.11.0040, Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes, Data do Julgamento: 01/12/2022)

Portanto, não há falar em ilegitimidade passiva de qualquer dos entes, devendo ser apenas redirecionado o cumprimento em face do Estado de Mato Grosso, mormente porque eventual divisão administrativa de competências é
inoponível ao demandante que deve ter o seu direito tutelado
.

Posto isso, CONHEÇO do Recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para estender a condenação ao Município de Sorriso, devendo ser observado o TEMA 793 DO STF pelo magistrado na origem quanto ao direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, a depender de o procedimento ser de alta ou baixa complexidade, sem prejuízo do redirecionamento em face do Município de Sorriso em caso de descumprimento da obrigação.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do teor do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023